Tribunal: TJSP
Processo: 0002310-73.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA COM BASE EM ALEGADA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – GRAVIDADE DOS CRIMES, LONGA PENA A CUMPRIR A INDICAR A NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ QUE NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM IMEDIATA DE SOLTURA – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA COM BASE EM ALEGADA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – GRAVIDADE DOS CRIMES, LONGA PENA A CUMPRIR A INDICAR A NECESSIDADE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ QUE NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM IMEDIATA DE SOLTURA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002310-73.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada
TUANE LUARA EUGENIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso Ministerial para cassar a decisão de 1o grau, que
concedeu progressão de regime à sentenciada TUANE LUARA EUGENIO, e
determinaram a realização de exame criminológico, a fim de verificar o eventual
preenchimento do requisito subjetivo antes de nova concessão de benefícios.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002310-73.2020.8.26.0520 -Voto no 20581
2
Voto no 20581
Agravo em Execução no 0002310-73.2020.8.26.0520
Agravante: Ministério Público
Agravada: TUANE LUARA EUGENIO
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU
QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE
REGIME INSURGÊNCIA COM BASE EM ALEGADA
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO

OCORRÊNCIA GRAVIDADE DOS CRIMES, LONGA
PENA A CUMPRIR A INDICAR A NECESSIDADE
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO

RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ QUE NÃO SE
CONFUNDE COM ORDEM IMEDIATA DE SOLTURA
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público contra a decisão de fls. 320/321, mantida às fls. 349, proferida
pela MMa. Juíza de Direito Dra. Sueli Zeraik de Oliveira Armani, que
deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado por
TUANE LUARA EUGENIO.
O Ministério Público postula, em suma, a cassação da
decisão, alegando que a condenada não preenche o requisito subjetivo,
diante da gravidade dos crimes cometidos, além da longa pena a cumprir
e o histórico prisional maculado. Nesse sentido, postula a reforma da
decisão de 1o grau, com pedido de que seja realizado exame
criminológico (fls. 01/08).
Contrariado o recurso (fls. 343/347), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento (fls. 362/364), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 11 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002310-73.2020.8.26.0520 -Voto no 20581
3
É o relatório.
Razão assiste ao Ministério Público.
Tuane foi condenada pelo cometimento dos delitos de
tráficos de drogas e associação para os mesmos fins à pena total de 09
(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
com o término de cumprimento previsto para 06/04/2025, conforme fls.
326/328.
Postulou o benefício da progressão ao regime semiaberto,
que foi deferida pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que preencheu
os requisitos objetivo e subjetivo, considerando desnecessária a
realização de exame criminológico diante da situação pandêmica (fls.
320/321).
Respeitado o entendimento da d. Magistrada de 1o grau, a
decisão merece reparos.
O artigo 112, da Lei de Execução Penal, estabelece os
requisitos necessários para o deferimento da progressão de regime:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) ”.
Aqui cabe ressaltar que a Lei no 13.964/2019 trouxe nova
redação ao artigo 112, com a previsão de diversos lapsos percentuais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002310-73.2020.8.26.0520 -Voto no 20581
4
serem cumpridos para o preenchimento do requisito objetivo.
No entanto, mesmo diante da recente alteração
legislativa trazida pela Lei no 13.964/19, que alterou os lapsos
previstos para progressão de regime, o preenchimento do requisito
objetivo é incontroverso, não sendo o requisito alvo de
inconformismo entre as partes.
Por outro lado, quanto ao requisito subjetivo, ressalto que o
atestado de boa conduta carcerária, por si só, não se mostra aceitável
para avaliar o mérito do condenado, pois “ingressando no meio
carcerário o sentenciado se adapta, paulatinamente, aos padrões da
prisão. [...] estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se possível,
ser aceito no novo grupo. Portanto, longe de estar sendo ressocializado
para a vida livre, está, na verdade, sendo socializado para viver na
prisão. É claro que o preso aprende rapidamente as regras disciplinares
na prisão, pois está interessado em não sofrer punições. ” 1
Aliás, o “atestado comprobatório de comportamento
carcerário”, apesar de o nome induzir a ideia de uma avaliação completa,
por expressa determinação regulamentar reflete apenas a disciplina do
condenado, ou seja, mera constatação “stricto sensu”, nos termos do
artigo 85 e 88 da Resolução SAP - 144, de 29 de junho de 2010, que
institui o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado
de São Paulo:
“Artigo 85 - para fins administrativos, o comportamento do preso
recolhido em regime fechado e em regime semiaberto, nas
unidades prisionais sob responsabilidade da Secretaria da
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002310-73.2020.8.26.0520 -Voto no 20581
5
Administração Penitenciária, é classificado como:
I- ótimo, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão, ocorrido no
mínimo há um ano, até o momento do requerimento do benefício
em Juízo.
II- bom, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já reabilitadas,
desde o ingresso do preso na prisão até o momento do
requerimento do benefício em Juízo;
III- regular, quando registra a prática de faltas disciplinares de
natureza média ou leve, sem reabilitação de comportamento.
IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de
natureza grave sem reabilitação de comportamento.
[...]
Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do
preso que sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de
cumprimento de pena.” (grifei).
Ocorre que “comportamento carcerário” deve ser avaliado
de forma “lato senso”, ou seja, não somente o desempenho disciplinar
individual.
Nesse sentido, observo que Tuane não foi submetida ao
exame criminológico, perícia complementar necessária no caso para
avaliar se a sentenciada preenche os requisitos subjetivos mínimos para
concessão do benefício almejado, diante do cometimento de crimes
hediondos. E vale dizer, mesmo diante da situação pandêmica, até
porque, como já se decidiu, a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que trouxe orientações aos Tribunais e aos
magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a
propagação do novo coronavírus (Covid-19), não equivale à imediata
ordem de soltura.
A Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002310-73.2020.8.26.0520 -Voto no 20581
6
analisando Reclamação Constitucional ajuizada pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo, já decidiu:
“[...] o ato impugnado se encontra motivado, exigindo o exame
criminológico dos apenados por crimes praticados com emprego
de violência ou grave ameaça, a traduzir a adoção de ações de
política de administração cartorária, com vista à celeridade na
análise de benefícios da execução penal dos detentos. Nesse
contexto, em um primeiro olhar, que os juízos reclamados, ao
estabelecerem tal medida administrativa a ser observada pelos
diretores de estabelecimentos criminais realização do exame
criminológico nos casos, repito, em que o apenado cumpre pena
por delito praticado mediante violência ou grave ameaça
,
tenham descumprido o enunciado da Súmula Vinculante no 26. Ao
contrário, a medida é consonante com a segunda parte da
Súmula Vinculante no 26, que admite a realização do exame
criminológico, e não foge à razoabilidade exigi-la em casos de
crimes praticados com violência ou grave ameaça. Não detecto,
nessa linha, a plausibilidade jurídica do pedido deduzido de
medida liminar, para concessão da tutela emergencial pleiteada. 8.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.” (STF Rcl no 9944/
SP. Rel. Min. ROSA WEBER Julg.: 22.02.12).
Ademais, são os julgados desta Corte:
“E, ainda que não se possa entender como fatores impeditivos a
longa pena a cumprir e a gravidade dos delitos perpetrados, que
não encontram respaldo em nosso ordenamento jurídico, cabível a
submissão a exame criminológico, não se podendo ignorar,
outrossim, que se trata de apenado reincidente. Como se sabe, a
Lei no 10.792/03, que alterou o artigo 112 da LEP, não impediu
que tal exame, para a verificação da cessação de periculosidade
do agente ou para comprovar sua capacidade de readaptação
social, fosse solicitado pelo juiz, quando julgasse necessário. Isso
porque, de fato, o atestado de boa conduta carcerária, em casos
como é o presente, não se mostra suficiente para que se afiram tais
questões, eis que não descreve meticulosamente a conduta do
reeducando, nem sequer faz referência ao que sobre ele ponderam
os agentes penitenciários que fiscalizaram o cumprimento de sua
pena, sendo por demais superficial em seu conteúdo. ” (TJSP 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002310-73.2020.8.26.0520 -Voto no 20581
7
Câmara de Direito Criminal e Agravo de Execução Penal no
0008182-58.2020.8.26.0071 Rel. Des. Edison Brandão Julg.:
11/09/2020).
Não fosse por isso, no presente caso verifico o cometimento
de delitos graves, envolvendo o comércio de grande quantidade de
entorpecentes de natureza variada, em conjunto com outros agentes, a
demonstrar maior periculosidade. Ademais, observado o registro de
recente falta grave consistente na apreensão de droga no presídio (fls.
291/294), há indícios de que a sentenciada não se emendou, de modo
que maior cautela deve haver para o deferimento de qualquer benefício,
exigindo uma análise mais detalhada, sobretudo quanto ao requisito
subjetivo, para que demonstre estar reabilitada, merecendo retornar ao
convívio social.
É certo que na execução penal vige o princípio “in dubio
pro societate”, de modo que, havendo dúvidas quanto sua
personalidade, deve a condenada permanecer no regime em que se
encontra e proceder às avaliações necessárias, até possuir mérito para
ingressar em regime mais benéfico.
Portanto, necessária se torna a realização do exame
criminológico para que se possa melhor avaliar se a sentenciada reúne,
ou não, condições pessoais para concessão de novos benefícios.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
Ministerial para cassar a decisão de 1o grau, que concedeu progressão de
regime à sentenciada TUANE LUARA EUGENIO, e determino a
realização de exame criminológico, a fim de verificar o eventual
preenchimento do requisito subjetivo antes de nova concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002310-73.2020.8.26.0520 -Voto no 20581
8
benefícios.

IVANA DAVID
Relatora